Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712353-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G. H. D. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Gustavo Henrique de Oliveira Maciel, representado pela genitora, em face da decisão proferida no ID 57612967, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado autorize e custeie o tratamento do agravante. Nas razões recursais (ID 57612967), afirma que a decisão embargada determinou que o tratamento seja realizado na rede credenciada da embargada, caso não tenha profissionais cadastrados deverá arcar com o valor do tratamento ou proceder ao reembolso. Argumenta que o plano possui abrangência nacional e, dessa forma, pretende que seja delimitado que as clinicas conveniadas indicadas estejam localizadas em sobradinho ou na Asa Norte, perto da residência do agravante. Defende que caso não seja delimitado o local, a embargante poderá indicar clínicas em local muito distante da residência do menor, o que inviabilizará o tratamento. Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para determinar que a rede credenciada esteja localizada na região de Sobradinho/DF ou na Asa Norte. O agravado apresentou contrarrazões postulando pele rejeição dos embargos de declaração (ID 58243815). DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao embargante. Conforme relatado, caso não seja delimitado que o tratamento a ser realizado seja relativamente próximo à residência da criança, poderá gerar conflitos futuros entre as partes no cumprimento da decisão. De fato, o Distrito Federal possui diversas regiões administrativas, e a distância a ser percorrida para se chegar de um ponto a outro pode ser demasiada longa, sopesando que o tratamento é continuado, bem como que se trata de criança de tenra idade. Contudo, entendo que não se deve limitar a rede credenciada somente à região da Asa Norte, uma vez que o Plano Piloto possui diversas clínicas especializadas nas terapias a serem realizadas, o que facilita o embargado/réu atender ao comando judicial. Além disso, a região administrativa do Plano Piloto não é tão distante da residência do menor. Assim sendo, entendo que o embargado/agravado deverá indicar clínicas conveniadas localizadas em Sobradinho (residência do menor) ou no Plano Piloto. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar que as clínicas conveniadas a serem indicadas pela embargada sejam localizadas na região administrativa de sobradinho, local de residência do menor, ou na região do plano piloto. Desse modo, o dispositivo da decisão de ID 57571966 passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado autorize e custeie as sessões de hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, nos termos do relatório médico de ID 167305291, autos de origem, observando a quantidade de sessões por semana indicada pelo médico. O tratamento deverá ser realizado na rede credenciada da agravada, caso não tenha profissionais cadastrados deverá arcar com o valor do tratamento ou proceder ao reembolso. As clínicas conveniadas a serem indicadas devem estar localizadas na região administrativa de Sobradinho (local da residência do menor) ou na região do Plano Piloto. Expeça-se mandado de intimação do agravado para o cumprimento da presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos devem ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça”. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora